Tribunal: TJDFT
Processo: 0713371-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO ACOLHIDA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PRESTAR CONTAS AO CORRENTISTA. SÚMULA 259 STJ. INTERESSE PROCESSUAL DA CORRENTISTA. PRESENTE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O caso em análise contempla matéria disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, que dá ao consumidor a faculdade de ajuizar a ação em seu domicílio, no da sede da empresa Ré ou no local do fato, nos termos do art. 101 do CDC, c/c art. 53, III, a, do Código de Processo Civil.
2. A ação de exigir contas é procedimento especial descrito nos arts. 550 a 553 do Código de Processo Civil e cuja fase de conhecimento é dividida em duas: (i) a primeira visa verificar a obrigação do Réu de prestar contas e o direito da Autora de exigi-las; (ii) na segunda, se a obrigação for reconhecida, passa-se ao exame das contas prestadas. 2.1. Apenas ao fim da segunda fase, portanto, é que emerge a sentença e se constitui, se for o caso, o título judicial. Nesse sentido, o art. 552 do CPC.
3. Na hipótese, a decisão agravada, embora resolvendo questão de mérito, não possui natureza de sentença nem encerra a fase de conhecimento, visto que o Juízo de origem resolveu somente a primeira fase do procedimento para determinar ao banco Agravante que preste as contas objeto da petição inicial.
4. A teor da Súmula 259 do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira, como administradora de bens e interesses do correntista, possui responsabilidade de prestar contas sobre a gestão dos recursos e movimentações/operações ocorridas na conta corrente bancária de seu cliente.
5. Nos termos do art. 550, § 1o, do CPC, na petição inicial da ação de exigir contas, o Autor precisa especificar, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. É o que se constata nos autos.
6. No caso, não há falar em ausência de interesse processual para ajuizar a ação de exigir contas, vez que não se trata de pedido genérico, mas específico, inclusive, com a delimitação do lapso temporal dos débitos ocorridos na conta bancária da Agravada. 6.1. Além disso, a Agravada não pretende alterar ou revisar cláusula contratual.
7. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.